Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742888-65.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ DANIEL BORGES, KAMILA PRISCILA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: SAULO JECE DOS SANTOS VITORINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. CÁRTULA BANCÁRIA. DIREITO DE DEMANDAR. ABUSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício regular do direito de ação, assegurado pelos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF/88, não pode, segundo dispõe a norma contida no inciso I do art. 188 do CPC, ser objeto de condenação por danos morais, sem que esteja nitidamente configurado o abuso de direito. 2. No caso dos autos, em exame do arcabouço probatório aduzido pelos autores, não foi possível constatar, no ajuizamento de ação de cobrança lastreada por cártula bancária emitida pelos demandantes, a existência de abuso de direito, mas simples e legítimo exercício do direito de ação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 188, inciso I, 373, inciso I, ambos do CPC, 42, parágrafo único, do CDC, e 61 da Lei 7.357/1985, e 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF, alegando que o recorrido não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, em virtude de não ter apresentado o cheque original em que fundamenta a ação de cobrança, contrariando, em seu entendimento, o princípio da cartularidade. Asseveram que restou configurada má-fé do recorrido, ao ajuizar a demanda sem comprovar a posse do cheque, razão pela qual deve ser aplicada a repetição em dobro devido à alegada cobrança indevida, bem como condenada a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 188, inciso I, 373, inciso I, do CPC, e 61 da Lei 7.357/1985. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “não foi possível constatar, no ajuizamento de ação de cobrança lastreada por cártula bancária emitida pelos demandantes, a existência de abuso de direito, mas simples e legítimo exercício do direito de ação” (Id 64797669). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto “inadmissível recurso especial por ausência de prequestionamento da tese recursal vinculada, a respeito da qual nem sequer houve a oposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois “nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017